Tribunal: TJMT
Processo: 1001351-89.2025.8.11.0015
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001351-89.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARIA IVONI DELFINO CORREA - CPF: 468.703.931-68 (APELADO), ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE - CPF: 496.668.601-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO (INJEÇÃO INTRAVÍTREA ANTI-VEGF). PRELIMINARES REJEITADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1313/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento de tratamento oftalmológico (injeção intravítrea de anti-VEGF), bem como condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a necessidade de sobrestamento do feito em razão de IRDR local e do Tema 1255/STF; (ii) analisar a alegação de incompetência do Juízo da Fazenda Pública em razão do valor da causa; (iii) aferir a adequação do valor da causa arbitrado; e (iv) definir o critério de fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sobrestamento do feito é indevido, pois o entendimento firmado no IRDR local foi superado por precedente vinculante do STJ (Tema 1313), nos termos do CPC, art. 927, III, inexistindo, ainda, determinação de suspensão nacional pelo STF no Tema 1255.

4. A competência do Juízo da Fazenda Pública é mantida, pois, em demandas de saúde envolvendo obrigação de fazer, o valor da causa possui caráter estimativo e não permite aferição segura do proveito econômico para fins de fixação da competência (Lei no 12.153/2009, art. 2o).

5. A readequação do valor da causa pelo juízo de origem mostra-se legítima, diante da ausência de parâmetros concretos sobre o custo do tratamento, nos termos do CPC, art. 292, § 3o.

6. Nos termos do Tema 1313 do STJ, os honorários advocatícios em demandas de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, em razão da natureza não mensurável do proveito econômico e do caráter fundamental do direito tutelado, afastando-se a aplicação dos percentuais previstos no CPC, art. 85, §§ 2o e 3o.

7. No caso concreto, considerando a baixa complexidade da causa e os parâmetros do CPC, art. 85, § 8o, revela-se adequada a fixação dos honorários em R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“Nas demandas que envolvem o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, em razão da impossibilidade de mensuração objetiva do proveito econômico, nos termos do Tema 1313 do STJ”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o, 292, § 3o, e 927, III; Lei no 12.153/2009, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.169.102/AL, (Tema 1313); STJ, REsp 2.166.690/RN, (Tema 1313).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido liminar ajuizada por
Maria Ivoni Delfino Correa
, objetivando a disponibilização de tratamento médico consistente na realização de injeção intra-vítrea de anti-VEGF (Lucentis ou Eylia), em três aplicações, para tratamento oftalmológico.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que o ente estatal fornecesse o tratamento pleiteado, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, e indeferiu o pedido de indenização por danos morais. Ainda, deixou de condenar o requerido ao pagamento de custas processuais, mas fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido, com base no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, além de ter corrigido, de ofício, o valor da causa para R$ 93.128,00.

Irresignado, o Estado interpôs o presente recurso visando à reforma da sentença, especialmente quanto à condenação em honorários advocatícios e à definição de sua base de cálculo.

Aduz que deve ser determinada a suspensão do processo em razão da existência de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000), que discute o critério de fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo a judicialização da saúde, sustentando a existência de efeito suspensivo decorrente de recurso especial interposto.

Assevera que também há repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1255, referente à possibilidade de arbitramento de honorários por equidade quando os valores da causa, da condenação ou do proveito econômico forem elevados, o que justificaria o sobrestamento do feito até julgamento definitivo da matéria.

Afirma que não são devidos honorários advocatícios na hipótese, ao argumento de que a demanda deveria ter sido processada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que o valor do proveito econômico obtido (R$ 46.128,00) seria inferior ao limite de 60 salários mínimos, caracterizando competência absoluta daquele juízo.

Argumenta que, sendo reconhecida a competência do Juizado Especial, não caberia condenação em honorários advocatícios em primeira instância, nos termos da legislação aplicável.

Destaca que, subsidiariamente, caso mantida a condenação, deve ser anulada a sentença para remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Sustenta que, ainda de forma subsidiária, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, diante da natureza do direito à saúde, considerado inestimável, e da desproporcionalidade da fixação com base no valor da causa ou no proveito econômico.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a condenação em honorários advocatícios ou, subsidiariamente, determinar sua fixação por equidade ou com base no efetivo proveito econômico, bem como, ainda subsidiariamente, reconhecer a incompetência do juízo e anular a sentença com remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

A apelada, devidamente intimada para apresentar contrarrazões, deixou transcorrer o prazo legal sem manifestação nos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no sentido de rejeição da preliminar de incompetência do juízo comum e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso, a fim de que os honorários advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, mantidos os demais termos da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1. Das preliminares

1.1 Alegação de suspensão do feito (IRDR e Tema 1255/STF)

Inicialmente, quanto à preliminar de sobrestamento do feito em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7), observa-se que o referido incidente foi julgado pela Seção de Direito Público deste Tribunal, ocasião em que se fixou entendimento no sentido de que a pretensão econômica, nas ações de saúde, seria aferível para fins de aplicação dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

Todavia, após a interposição de recurso especial, a controvérsia foi submetida ao Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar os Recursos Especiais n. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1313), fixou a seguinte tese:
“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”

Trata-se de precedente qualificado, dotado de eficácia vinculante, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, o qual supera o entendimento anteriormente firmado no âmbito do IRDR local, esvaziando-lhe a eficácia prática.

Assim, não subsiste fundamento para o sobrestamento do feito.

No que se refere ao Tema n. 1255 do Supremo Tribunal Federal, além de não haver determinação de suspensão nacional dos processos, a controvérsia ali tratada não se aplica diretamente às demandas de saúde pública, cuja especificidade foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1313.

Dessa forma, rejeito a preliminar de sobrestamento.

1.2 Da alegada incompetência do Juízo da Fazenda Pública

O Estado de Mato Grosso sustenta que a demanda deveria ter tramitado perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, por envolver valor inferior a 60 salários-mínimos.

A preliminar não merece acolhimento.

A presente ação versa sobre obrigação de fazer consistente no fornecimento de tratamento oftalmológico mediante aplicação de injeção intra-vítrea de anti-VEGF, relacionada à tutela do direito fundamental à saúde.

Em demandas dessa natureza, o valor da causa possui caráter estimativo, não refletindo, necessariamente, o proveito econômico exato, sobretudo diante da ausência de elementos precisos quanto ao custo do tratamento, especialmente quando realizado no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Nos termos do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública limita-se às causas de até 60 salários-mínimos. Contudo, tratando-se de obrigação de fazer envolvendo tratamento médico especializado, não é possível afirmar, com segurança, que o proveito econômico esteja contido nesse limite.

Além disso, a aferição do valor econômico, em hipóteses como a dos autos, demanda análise técnica e admite variações, o que afasta a alegação de competência absoluta do Juizado Especial.

Ademais, a ação foi regularmente processada perante a Justiça Comum, sem impugnação oportuna quanto ao rito.

Rejeito, portanto, a preliminar.

2. Mérito

2.1 Da readequação do valor da causa

Embora não constitua objeto central do recurso, cumpre enfrentar a questão para fins de completude da prestação jurisdicional.

O Juízo de origem corrigiu, de ofício, o valor da causa para R$ 93.128,00, diante da ausência de elementos concretos acerca do custo do tratamento pleiteado.

Nos termos do art. 292, § 3o, do Código de Processo Civil, é facultado ao magistrado adequar o valor da causa quando este não corresponder ao proveito econômico perseguido.

No caso, tratando-se de obrigação de fazer consistente no fornecimento de tratamento médico no âmbito do Sistema Único de Saúde, sem comprovação precisa do custo do procedimento, mostra-se adequada a fixação por estimativa, mediante arbitramento judicial, com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A jurisprudência é firme no sentido de admitir tal arbitramento em demandas dessa natureza.

Assim, mantenho o valor da causa fixado na sentença.

2.2 Dos honorários advocatícios

A controvérsia recursal cinge-se à condenação do ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios e ao critério de sua fixação.

A sentença fixou os honorários em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia, assiste parcial razão ao apelante.

A matéria relativa à fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo o direito à saúde foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar os Recursos Especiais n. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1313), firmou entendimento vinculante no sentido da obrigatoriedade de fixação por apreciação equitativa.

A ratio decidendi desse precedente repousa no reconhecimento de que, nas demandas de saúde pública, o proveito econômico não se revela objetivamente mensurável, enquanto o valor da causa assume caráter meramente estimativo, além de o bem jurídico tutelado ostentar natureza fundamental, não redutível a uma lógica estritamente patrimonial.

Nesse contexto, a aplicação automática dos critérios percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC mostra-se inadequada, impondo-se a utilização do critério equitativo como instrumento de concretização dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem prejuízo da justa remuneração do patrono da parte vencedora.

No caso concreto, verifica-se que a demanda não apresenta elevada complexidade jurídica, tendo sido concedida tutela de urgência posteriormente confirmada na sentença, sendo o objeto da lide consistente em tratamento médico inserido no contexto ordinário da judicialização da saúde.

À luz dessas considerações, e observando os critérios estabelecidos no art. 85, § 8o, do CPC, revela-se adequada a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

O referido montante mostra-se proporcional, suficiente à adequada remuneração do trabalho desenvolvido e alinhado à orientação desta Câmara em casos semelhantes.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
rejeito as preliminares
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença exclusivamente quanto aos honorários advocatícios, fixando-os por apreciação equitativa no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026